Tribunal: TJSP
Processo: 1003169-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débitos e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Abertura de conta-corrente com pacote de serviços. Débitos questionados. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Conjunto de elementos e de provas que revela a existência do vínculo negocial entre as partes. Assunção da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débitos e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Abertura de conta-corrente com pacote de serviços. Débitos questionados. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Conjunto de elementos e de provas que revela a existência do vínculo negocial entre as partes. Assunção da obrigação de pagar.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.